Tribunal: TJDFT
Processo: 0727113-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727113-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Almir Augusto Ventura Agravada: Banco Santander S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Almir Augusto Ventura, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, nos autos do processo no 0701577-35.2021.8.07.0011, assim redigida: “Considerando que o Banco não foi intimado quanto à majoração da multa, nos termos da Súmula 410 do STJ, deverá o exequente excluir dos cálculos à título de astreintes, o valor de 20 x sobre os valores descontados, aplicando-se, por sua vez, o patamar anterior de 10x os valores descontados. Assim, intime-se o credor para juntar nova planilha do débito com as modificações supra. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento e arquivamento”. (Ressalvam-se os grifos) Em seguida, os embargos de declaração interpostos pelo recorrente foram desprovidos na origem, nos seguintes termos (Id. 240656115 dos autos do processo de origem): “Ao ID 239866878, o autor apresenta "Embargos de Declaração c/c Juntada de Novos Cálculos c/c Pedido de Reconhecimento de Ato Atentatório à Dignidade da Justiça, Aplicação de Multa por Litigância de Má-fé e Aplicação de Medidas alternativas para o Cumprimento da Decisão Judicial". Pois bem. De início, advirto à parte que os Embargos de Declaração apenas possuem cabimento nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Nenhuma delas está presente nos autos. A decisão recorrida apenas intimou a parte para excluir do cálculo a multa pretendida, inexistindo qualquer espaço para interposição de recurso. Quanto à alegada morosidade no cumprimento da obrigação de fazer, o respectivo cumprimento de sentença apenas foi provocado pela parte em 22/05/2025 (ID 236826879), sendo inviável imputar o não cumprimento ao juízo ou à instituição bancária, já que sua intimação pessoal, ainda que via domicílio eletrônico, seja necessária e não tenha ocorrido. Pelo mesmo motivo, deixo de aplicar, neste momento processual, qualquer penalidade ou multa à instituição financeira, pois sua intimação formal ainda não ocorreu, razão porque o descumprimento não pode ser reconhecido. Ante o exposto, rejeito o recurso do autor. Retifique-se a classe processual para cumprimento de sentença. Por ora, determino a intimação pessoal do BANCO SANTANDER, para que no prazo de 5 (cinco) dias, cumpra a determinação do acórdão (ID 236618509), que declarou a inexigibilidade dos negócios jurídicos, e suspenda os descontos relativos aos empréstimos fraudulentos, com parcelas de R$ 1.800,00 e R$ 1.850,00, sob pena de multa concernente ao mesmo valor, por cada desconto mensal indevido. A intimação ocorrerá via sistema (domicílio eletrônico). Sem prejuízo, intimo o autor para que apresente planilha atualizada, com detalhamento de todos os descontos mensais havidos desde a contratação, e respectiva atualização, até o último desconto. Prazo: 10 (dez) dias. Após direi sobre o recebimento do cumprimento de sentença relativamente à obrigação de pagar. O agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 73644110), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao afastar a obrigação consistente ao pagamento de multa no incidente de cumprimento de sentença deflagrado nos autos do processo de origem. Narra que foi deflagrada a aludida fase em desfavor do devedor, ora recorrido, com o objetivo de adimplemento da obrigação de fazer consubstanciada na suspensão dos descontos mensais promovidos no contracheque do agravante, bem como o adimplemento da obrigação de pagar, consistente no ressarcimento dos montantes descontados indevidamente desde março de 2021, além da compensação dos danos morais alegados. Acrescenta que a aludida suspensão dos descontos foi deferida por este Relator, em requerimento de tutela cautelar incidental, nos autos da apelação cível no 0701577-35.2021.8.07.0011, ocasião em que foi fixada multa de 10 (dez) vezes do valor já descontado. Discorre que houve posterior majoração para 20 (vinte) vezes após o descumprimento do provimento jurisdicional pela instituição financeira. Em razão da fixação da multa cominatória, em recurso que está acobertado pelos efeitos da coisa julgada, o recorrente afirma que o Juízo singular indeferiu o requerimento de inclusão da mencionada obrigação no incidente de cumprimento de sentença. Enfatiza, assim, que há nítido descumprimento da ordem judicial emanada por este Egrégio Tribunal de Justiça. Argumenta que o recorrido permanece a efetuar os descontos indevidos, mensalmente, fato que configura litigância de má-fé. Verbera pela aplicação de medidas coercitivas atípicas em desfavor da instituição financeira, como meio de compelir ao cumprimento da ordem expedida. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela para que seja mantida a inclusão da multa coercitiva fixada no incidente de cumprimento de sentença, bem como a suspensão definitiva dos descontos efetuados em desproveito do agravante. Postula, ainda, pela adoção de medidas coercitivas atípicas e aplicação de multa por litigância de má-fé. Finalmente, pugna pelo subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos autos (Id. 73643440). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão interlocutória impugnada por meio da qual o Juízo singular afastou a inclusão da multa cominatória anteriormente fixada no incidente de cumprimento de sentença deflagrado pelo credor, ora recorrente. De acordo com a regra prevista no art. 497 do Código de Processo Civil, é atribuição do Juízo singular a determinação das providências que assegurem a obtenção da tutela pretendida ou de resultado equivalente. Nesse contexto, a multa cominatória tem por objetivo compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. A esse respeito, observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. NATUREZA COERCITIVA. DESCUMPRIMENTO. FINALIDADE PERSUASÓRIA. VALOR E PERIODICIDADE. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. CREDOR. COMUNICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS. DILIGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A pena cominatória tem natureza coercitiva e somente será aplicada em caso de descumprimento da ordem judicial. Ela incidirá apenas e caso não seja cumprida a obrigação, ante a finalidade persuasória. 2. A partir do NCPC, o art. 537 estabeleceu a possibilidade de modificação do valor ou da periodicidade das astreintes ou até excluí-las, mas no que toca às multas vincendas. 3. O Superior Tribunal de Justiça, após diversas oscilações em sua jurisprudência, tem admitido a revisão da multa cominatória quanto ao critério de sua fixação, caso se demonstrar desproporcional. Isto porque, irremediavelmente, a possível recalcitrância do devedor ensejará na formação de um saldo devedor desproporcional frente à obrigação principal, patrocinando o enriquecimento ilícito. 4. Em situações como a presente, é dever do credor agir com total diligência, comunicando o cancelamento ou suspensão do desconto ao órgão empregador ou pagador da pensão, ou até efetuar a devolução do valor, caso se mostre impossível a suspensão do desconto por qualquer motivo, informando imediatamente ao juízo os atos praticados e as medidas adotadas para o fiel cumprimento da decisão. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (Acórdão no 1223452, 07041253720198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 31/1/2020) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR DE CADASTRO DE INADIMPLENTES. FRAUDE EM EMPRÉSTIMOS. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.O artigo 6o, inciso VIII, do CDC, assegura ao consumidor "a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências", tornando nítida a preocupação com a preservação dos interesses e direitos do consumidor, em especial nas hipóteses em que evidenciada a hipossuficiência. 2. O instituto da multa diária existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição. Desse modo, o fundamento da fixação das astreintes é precisamente estimular a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta por decisão judicial. Portanto, a multa e o cumprimento da obrigação constituem uma relação de contrapeso: o valor da multa somente subsistirá na hipótese de descumprimento. 3.Agravo interno JULGADO PREJUDICADO. Agravo de instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.” (Acórdão no 1244557, 07034053620198079000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 6/5/2020) (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame observe-se que foi proferida a sentença que julgou o pedido improcedente (Id. 167629669 dos autos do processo de origem). Por essa razão o demandante interpôs apelação cível, recurso que foi distribuído a este Relator. A Egrégia 2a Turma Cível, por meio do acórdão referido no Id. 236618507 dos autos do processo de origem, deu parcial provimento ao recurso nos seguintes termos: “(...) Feitas essas considerações, conheço e dou parcial provimento ao recurso para, ao reformar, em parte, a sentença, decretar a inexistência dos negócios jurídicos ora em análise e declarar a responsabilidade solidária da ora apelada ao pagamento dos respectivos danos materiais e morais experimentados pelo autor, de acordo com os montantes já fixados pelo Juízo Singular na sentença referida no Id. 55653379”. Após o transcurso do prazo para a interposição de recurso perante este Egrégio Tribunal de Justiça, mas na pendência do prazo para a interposição de recursos extraordinários, o ora recorrente formulou requerimento de tutela em caráter incidental, em razão da manutenção de descontos em seu contracheque, mesmo após a declaração de inexistência dos pretensos negócios jurídicos (Id. 236618526 dos autos do processo de origem). Sobreveio, então, decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual houve o deferimento da medida requerida pelo credor, com a determinação da imediata suspensão dos descontos, nos seguintes termos (Id. 236618530 dos autos do processo de origem): “Trata-se de recurso de apelação interposto por Almir Augusto Ventura (Id. 55653388) contra a sentença (Id. 55653379) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, que julgou o pedido dirigido à sociedade anônima ora apelada improcedente e procedente o manejado em desfavor das sociedades empresárias Império Consultoria de Crédito e Investimento Ltda e Six Consultoria de Vendas e Investimentos Ltda. Na origem o apelante ajuizou ação submetida ao procedimento comum em desfavor da sociedade anônima Banco Santander (Brasil) S/A, ora apelada, e das sociedades empresárias Império Consultoria de Crédito e Investimento Ltda e Six Consultoria de Vendas e Investimentos Ltda, pretendendo que fosse declarada a inexistência de débitos. Requereu também a condenação das rés ao pagamento de compensação dos danos morais supostamente experimentados pelo autor. A Egrégia 2a Turma Cível conheceu e deu parcial provimento ao recurso para, ao reformar, em parte, a sentença, decretar a inexistência dos negócios jurídicos em análise e declarar a responsabilidade solidária da ora apelada ao pagamento dos respectivos danos materiais e morais experimentados pelo autor (Id. 67225136). Almir Augusto Ventura interpôs embargos de declaração (Id. 67915471). Aduziu, para tanto, a ocorrência de erro material e omissão no acórdão embargado. Por intermédio da petição referida no Id. 68444754 o ora recorrente aduz que sociedade anônima Banco Santander (Brasil) S/A continua a promover os descontos indevidos em seu contracheque. Requer, portanto, intimação do banco réu para que suspenda os descontos aludidos. É a breve exposição. Decido. Por intermédio do acórdão referido no Id. 67225136 a Egrégia 2a Turma Cível decretou a inexistência dos negócios jurídicos em análise. Isso não obstante, por meio da petição referida no Id. 68444754, o ora recorrente aduz que sociedade anônima Banco Santander (Brasil) S/A continua a promover os descontos indevidos em seu contracheque. Convém ressaltar que o Acórdão proferido pela Egrégia 2a Turma Cível produz eficácia imediata (art. 995 do CPC), uma vez que o Código de Processo Civil permite, apenas em caráter excepcional, a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário ou recurso especial, nos termos das hipóteses previstas no art. 1029, § 5o, do mesmo diploma normativo. A propósito, atente-se ao teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISCUSSÃO SOBRE A INCIDÊNCIA DA SELIC. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. TEMA 28 STF. OBEDIÊNCIA. EXPEDIÇÃO PRECATÓRIO/RPV. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Constituição Federal – CF prevê a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da tramitação, nos termos do art. 5o, LXXVIII. 2. O Código de Processo Civil - CPC reforça o texto constitucional ao prescrever que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4o). 3. O art. 995 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. O parágrafo único dispõe que a concessão de efeito suspensivo ao recurso é atribuição do relator. 4. Com relação aos recursos especial e extraordinário, o art. 1029, § 5o, do CPC, estabelece que o requerimento de concessão de efeito suspensivo será dirigido: “I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; II - ao relator, se já distribuído o recurso; III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037". 5. Ademais, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça-STJ, a atribuição de efeito suspensivo a recurso especial é excepcional. 6. O Supremo Tribunal de Federal – STF, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 28, firmou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 7. No caso, o Distrito Federal interpôs anterior agravo de instrumento no qual discute a incidência da taxa SELIC sobre o valor total do débito consolidado anterior à EC 113/2021. 8. O agravo não foi provido. O Distrito Federal interpôs recursos especial e extraordinário, admitidos pela Presidência deste Tribunal. Não há notícia da atribuição de efeito suspensivo aos recursos. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1957653, 0743491-10.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024) Feitas essas considerações defiro o requerimento formulado e determino a intimação da sociedade anônima recorrida para que promova a imediata suspensão dos descontos referentes aos negócios jurídicos em exame. Fixo desde já multa no valor correspondente a 10 (dez) vezes o montante que venha a ser eventualmente descontado, como será ulteriormente apurado por cálculos, sem prejuízo de eventuais sanções penais para o caso de desobediência”. (Ressalvam-se os grifos) Sucede que a instituição financeira descumpriu a aludida ordem judicial, razão pela qual foi majorada a multa cominatória por este Relator nos termos da decisão referida no Id. 236618552 dos autos do processo de origem). Com a certificação do trânsito em julgado do acórdão que julgou a apelação cível, o recorrente deflagrou a fase de cumprimento de sentença (Id. 236826879 dos autos do processo de origem), tendo sido proferida decisão ora impugnada. A análise atenta dos autos do processo de origem demonstra que, de fato, foi imposta por este Relator a multa cominatória correspondente a 10 (dez) vezes o montante que venha a ser eventualmente descontado, o que deverá ser apurado por cálculos, tendo sido posteriormente majorada para 20 (vinte) vezes. A despeito dessa peculiaridade, o Juízo singular indeferiu indevidamente o requerimento de cumprimento relativo à aludida multa cominatória, ao argumento de que o recorrido não teria sido intimado a respeito da majoração, nos termos do enunciado no 410 da súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Em relação à alegação de afronta ao entendimento consolidado no enunciado no 410 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, verifica-se a ausência de prejuízos ao recorrido, pois a instituição financeira recorrida é representada nos autos do processo de origem por advogado devidamente constituído. Aliás, o aludido entendimento está devidamente superado com a regra prevista no art. 513, § 2o, inc. I do CPC, que estabelece a intimação do devedor “pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos”. Ademais, em consulta ao sistema de informações deste Egrégio Tribunal de Justiça, é possível constatar que a sociedade anônima Banco Santander S/A foi devidamente intimada da decisão que majorou a multa cominatória, tendo sido registrada a ciência aos 10 de abril de 2025. Além disso, convém destacar que a intimação pessoal do devedor por meio eletrônico é válida, nos termos da norma prevista no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006. Assim, não há razões para o afastamento da multa cominatória que foi majorada por este Relator, da fase de cumprimento de sentença. Aliás, é importante destacar que diante da distinção das esferas de competência que tangenciam cada ato jurisdicional praticado é inviável que no ato de proferimento da decisão pelo Juízo singular sejam revogados ou desconstituídos os efeitos da decisão proferida pelo Relator, que concedeu a tutela incidental. Convém insistir que por meio da decisão referida no Id. 236618552 dos autos do processo de origem, houve ordem expressa, por este Relator, no sentido de majorar “o valor da multa cominatória a que alude a decisão referida no Id. 68475871 para a quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o montante que venha a ser eventualmente descontado, como será ulteriormente apurado por cálculos, sem prejuízo de eventuais sanções penais para o caso de desobediência.” o que revela a injustificável conduta do Juízo singular em contrariar a determinação exarada por este Egrégio Tribunal de Justiça, mediante o proferimento de nova decisão interlocutória com a determinação de afastamento da mencionada multa cominatória no novo valor estipulado. O ato decisório proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça pode ter seus efeitos suspensos por expressa ordem judicial promanada do órgão jurisdicional competente. O Juízo singular, a despeito de presidir o processo de origem, não tem competência, por evidente, para suspender os efeitos dos atos jurisdicionais praticados por este Egrégio Sodalício. Aliás, a ordem proferida este Relator é clara, precisa e objetiva, sem autorizar quaisquer margens para acréscimos ou reduções. Eventuais questionamentos a respeito do conteúdo do aludido provimento jurisdicional devem ser suscitados pelas partes litigantes por meio dos recursos judiciais próprios. É igualmente importante advertir que o descumprimento injustificado de ordem expressa promanada deste Egrégio Tribunal pode autorizar, a depender das circunstâncias da situação concreta, a aplicação de sanção disciplinar diante de possível afronta à regra prevista no art. 35, inc. I, da Lei Complementar no 35/1979, segundo a qual é dever do magistrado, dentre outros, “cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício”. Com efeito, há evidências suficientes de que a ordem judicial não foi cumprida no prazo determinado pela recorrida. Nesse contexto, como a multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação que lhe é imposta por meio de decisão judicial, nos termos da regra prevista no art. 536, e parágrafos, do CPC, a precisa quantificação e a cobrança do valor referente à multa por descumprimento de ordem judicial devem ser objeto de incidente de cumprimento de sentença a ser instaurado pelo credor. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO À SAÚDE. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. CIRURGIA EMERGENCIAL. OMISSÃO ESTATAL. CARCINOMA. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA REGULAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. LIMINAR CONFIRMADA. MULTA COMINATÓRIA. DEVIDA. VALOR ADEQUADO. I. Caso em exame. 1. Paciente com câncer peniano que necessita de cirurgia com urgência para amputação do órgão. É dever do Estado assegurar aos cidadãos a assistência à saúde. A demora na prestação de serviços de saúde pelo SUS. O argumento da fila como mecanismo de tratamento isonômico não pode ser utilizado como um mero recurso retórico com a pretensão de justificar a inação estatal. II. Questão em discussão. (Omissis) 4. A multa cominatória independe de requerimento da parte e deve ser compatível com a obrigação, de modo a resguardar a eficácia da decisão, nos termos do art. 537 do CPC. Constitui uma medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial. É julgada adequada a multa diária fixada, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). III. Razões de decidir. 5. Diante da prova de que houve omissão não justificada para a realização da intervenção cirúrgica recomendada, deve ser reconhecida a situação de violação concreta a direito líquido e certo do Impetrante. IV. Dispositivo. 6. Agravo Interno desprovido. Mandado de segurança concedido. (Acórdão no 1960544, Relator: Des. Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, data do julgamento: 27/01/2025) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais, observe-se que de acordo com a regra prevista no art. 80 do Código de Processo Civil pode ser considerado como litigante de má-fé aquele que: a) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; b) alterar a verdade dos fatos; c) usar do processo para conseguir objetivo ilegal; d) opuser resistência injustificada ao andamento do processo; e) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; f) provocar incidente manifestamente infundado; ou g) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. O recorrente alega que o recorrido tem reiteradamente descumprido a ordem judicial de suspensão dos descontos em seu contracheque. No entanto, em virtude do incidente de cumprimento de sentença ter sido deflagrado recentemente nos autos do processo de origem, é prudente que se aguarde o adimplemento da obrigação antes de analisar a possível ocorrência do dolo exigido para a configuração de litigância de má-fé. Esse mesmo entendimento, a priori, deve ser estendido à pretensão formulada pelo recorrente no que concerne às medidas coercitivas atípicas. A regra prevista no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, estabelece o dever de determinação de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto eventuais prestações pecuniárias. É inquestionável que o descumprimento de ordem judicial pode comportar múltiplas consequências processuais, inclusive com repercussões para a esfera patrimonial do sujeito que participa direta ou indiretamente no processo. No caso em deslinde, é necessário ressaltar que já foi deflagrado o incidente de cumprimento de sentença com o objetivo de adimplemento da ordem imposta ao devedor, ora recorrido. Diante desse cenário, é razoável que haja o transcurso do prazo para o cumprimento do comando exarado, pela instituição financeira, antes do deferimento de medidas coercitivas atípicas em seu desfavor. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente está parcialmente demonstrada. O exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito, pois a exclusão da multa cominatória poderá incentivar a recorrida a não cumprir as ordens judiciais no prazo estipulado. Feitas essas considerações defiro em parte a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que sejam suspensos os descontos no contracheque do agravante, bem como que seja incluída, na fase de cumprimento de sentença, a multa cominatória fixada por este Relator, nos termos da decisão referida no Id. 236618552 dos autos do processo de origem. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator